Tribunal: TJDFT
Processo: 0738562-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o ente público disponibilização de transporte para realizar as sessões de hemodiálise.

2. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, uma vez que representada pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal.

3. Conforme petição inicial, relata a autora por intermédio da Defensoria Pública, que realiza três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, de 11:30h às 15:30h, ou conforme agendamento médico, procedimento de hemodiálise. Diante disso, realiza trajeto de ida, da residência localizada na QS 16, Conjunto 5, Casa 54, Riacho Fundo 2 - DF, à Clínica NEPHRON, situada em Taguatinga (SGCV Lt 10/11 AE, St. G Sul, CSG 5 Taguatinga Sul), e volta para a mesma residência.

4. Consoante ao relato, a autora é paciente de doença renal crônica e mantinha transporte público especial para sua locomoção ao tratamento de hemodiálise, o qual foi suspenso por motivo de déficit de motorista. Insta salientar que, conforme relatório médico, a paciente depende do fornecimento de transporte público para chegar à clínica de hemodiálise, porquanto pode apresentar intercorrências durante o procedimento, como fraqueza, mal-estar, náuseas, favorecendo quedas da própria altura, dentre outros. Assevera que a situação descrita requer urgência na manutenção de transporte, tanto para ida quanto para o retorno a sua residência, a fim de dar continuidade no tratamento de hemodiálise.

5. Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

6. Nesse passo, o relatório médico acostado aos autos, id 39629801, demonstrou a necessidade do transporte de ida e volta para o devido procedimento médico, tendo em vista que a paciente pode apresentar intercorrências durante a diálise, como fraqueza, mal-estar, náuseas, favorecendo quedas da própria altura, dentre outros, sendo fatores inerentes ao tratamento, a saber, imprescindível o apoio estatal para sua locomoção, o qual já se encontra em atendimento e deve ser mantido.

7. Concernente a situação socioeconômica da paciente e dos seus familiares em não possuírem condições de custear transporte para o tratamento, em que pese o artigo 88 da Lei Distrital n. 4.317/2009 estabelecer que: “A gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993.(Redação dada pelo Lei No 4887 DE 13/07/2012)” , é incontroverso por meio de laudo médico, que a utilização desse meio de transporte não se mostra suficiente no caso, tendo em vista o risco elevado de complicações durante o procedimento de hemodiálise, conforme já explicitado no relatório médico. Ressalte-se que a paciente já se encontra em atendimento do aludido transporte, o qual, momentaneamente se encontra suspenso no trajeto de volta a sua residência em razão de déficit de motoristas.

8. Diante do exposto, é imperiosa a reforma da sentença no sentido de impor ao Estado o dever de providenciar, por meios efetivos, a manutenção do atendimento em sua integralidade, o qual já se encontrava concedido à paciente/recorrente.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença que se reforma para manter o programa de transporte público à recorrente de ida e volta ao tratamento de hemodiálise. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.